Tribunal: TCU
Processo: 022.377/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao MP 815/2017, exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1444/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 585/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Avaré/SP, por meio da medida provisória 815/2017, no exercício de 2018. Considerando que a AudTCE propôs o arquivamento do processo, em face da prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória para este Tribunal, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 3 anos entre a emissão da informação 330/2022 (peça 8) e a informação de declaração de omissão 4797100/2025 (peça 9). Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte concordou com a proposta da unidade instrutiva. Considerando que, de fato, transcorreram-se mais de 3 anos entre 2 fatos interruptivos, de modo que deve ser reconhecida a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do processo, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, arquivá-lo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e parecer do MP/TCU (peças 23-26) ao responsável e ao FNDE, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 022.377/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joselyr Benedito Costa Silvestre (XXX.164.958-XX). 1.2. Entidade: Município de Avaré/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.